Tribunal: TJMT
Processo: 1025362-09.2020.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025362-09.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DANIEL FERREIRA VILELA (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), CLEITON CONFESSOR DE CARVALHO - CPF: 026.509.255-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO
DE
EXECUÇÃO PENAL – CÁLCULO DE LIQUIDAÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – INCONFORMISMO DO AGRAVANTE –
1.
PRETENDIDA A ADOÇÃO DA FRAÇÃO DE
3
0%
(
TRINTA
POR CENTO)

PARA FINS DE PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL
– IMPOSSIBILIDADE – PERCENTUAL QUE
SE DESTINA APENAS AOS CRIMES COMUNS OU NÃO HEDIONDOS
–
2.
APLICAÇÃO
DO PERCENTUAL DE 50%
(
CINQUENTA
POR CENTO)
COM BASE NA SUA REINCIDÊNCIA GENÉRICA –
POSSIBILIDADE
– INTELIGÊNCIA DO
INCISO V
I
DO
ART.
112

DA LEI N. 7.210/84,
INCLUÍDO
PELA LEI N. 13.964/19
– NECESSIDADE DE REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA PARA A APLICAÇÃO
DO ÍNDICE

DE
3/5
(TRÊS QUINTOS) OU
60%
(SESSENTA POR CENTO)
–
PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA –
DECISÃO
RE
F
ORMADA
–
3.
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1. N
ão prospera a alegação do
agravante
de que deve ser aplicada
a seu favor a
regra do inciso I
I
do art. 112 da Lei n. 7.210/84, com nova redação determinada pela Lei n. 13.964/19,
que
dispõe que ao condenado reincidente em crime cometido
com
violência à pessoa ou grave ameaça,
será exigido o cumprimento de 3
0% (
trinta
por cento) da pena para a progressão de regime
, uma vez que
a colocação topográfica
do
inciso em
alusão
indica claramente que se destina apenas aos crimes comuns ou não hediondos
, porquanto
as hipóteses destinadas aos crimes hediondos foram expressamente descritas como tal nos incisos V a VIII, ficando os demais casos reservados aos
crimes comuns (incisos I a IV).

2.
Não há como aplicar de forma extensiva e prejudicial ao
ree
ducando
reincidente simples o
quantitativo correspondente a
60%
(sessenta por cento)
previsto no inciso VII do art. 112 da L
ei n. 7.210/84
incluído pela Lei n. 13.964/19
, na medida em
que tal dispositivo
diz respeito apenas a
os casos de reincidência
no cometimento
de crime hediondo ou equiparado
(reincidência específica)
, merecendo, ante a omissão legislativa

para o seu caso
, o uso da analogia
in
bonam
partem
para aplicar
ao agravante o índice de
5
0%
(
cinquenta
por cento)
, previsto no inciso V
I
do aludido dispositivo legal
,
por tratar-se de crime hediondo com resultado morte.

3.
Agravo

parcialmente
provido.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da

Segunda
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de agravo em execução manejado por
Daniel Ferreira Vilela
, contra a decisão prolatada pelo Juízo da
4
ª Vara Criminal da Comarca de
Rondonópolis
-MT
que,
no Processo Executivo de
Pena n.
0006466-15.2012.811.0064
, fixou a fração de 3/5 (três quintos) para fins de progressão de regime prisional para o cálculo do prazo em relação ao
crime
de
latrocínio
(art.
157, § 3º, II, do Código Penal)
.

O agravante, forte nas razões
encontradiças no I
D

68225046
, almeja a reforma do referido
decisum
, para que seja considerado

o percentual de
3
0
% (
trinta
por cento
)
para o cômputo do prazo necessário à progressão do regime que lhe foi estabelecido, tendo em vista ser
-lhe
mais benéfico
ou, subsidiariamente,

a
aplica
ção

do percentual de

5
0%
(
cinquenta
por cento)
,
argumentando que não é reincidente específico
em crime hediondo
.

Nas
contrarrazões encartadas
no I
D

68225044
, o Ministério Público postula a manutenção do édito
reprochado
, destacando
, outrossim,

que o pedido da defesa fere de morte o princípio da proporcionalidade, pois trat
a
o reeducando primário e o reincidente não específico, da mesma forma, ou seja, aplicando-se a ambos a hipótese prevista no inciso V, artigo 112 da LEP
.

Em
juízo de retratação, foi mantido o aludido
decisum
e determinad
a
a remessa deste agravo a este
Tribunal de Justiça
(ID
68225043
)
.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça

opinou pelo
desprovimento
d
este
recurso
(ID
74497484
)
.

Por derradeiro,
d
efiro
a habilitação do advogado
Cleiton Confessor de Carvalho
(OAB/BA
n. 41.665)
como
representante processual
do agravante, devendo a Secretaria
Criminal Unificada
proceder ao
seu
cadastro no sistema
PJe
, para que possa ser intimado dos atos processuais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consta destes autos que no decorrer da execução penal, o juízo de primeiro grau fixou a fração de 3/5 (três quintos)
ou 60%
(sessenta por cento)
de cumprimento da pena imposta ao agravante, para efeito de progressão de regime prisional aos crimes hediondos ou equiparados
(
que, na espécie, refere-se à pena
estipulada
para o delito de
latrocínio
), por entender que
ele
, sendo reincidente em crime comum,
não pode
progredir com a incidência do
índice de
5
0%
(
cinquenta
por cento)

descrito no
inciso V
I
do
art. 112 da Lei n. 7.210/84
,
incluído
pela Lei n. 13.964/19 (pacote anticrime), porquanto
este
último percentual aplica-se, tão-somente, aos condenados
pela prática de crime hediondo ou equiparado, com resultado morte, se for primário
(decisão agravada encontradiça
no I
D

68225047
).

Por tais razões, o
juízo
de primeiro grau
afastou a interpretação literal do inciso VII do art. 112
da Lei n. 7.210/84
–
que determina o cumprimento de 60% (sessenta por cento) da
sanção
apenas no caso de o
reeducando
ser reincidente específico
–
para
fazer
uma exegese sistemática que já era aplicada em relação ao revogado § 2º do art. 2º da Lei n. 8.072/90
e
,
assim
,
concluir que basta
va
ostentar a condição de reincidente, seja comum ou específico, para se aplicar
o índice
mais gravos
o
, qual seja, 60%
(sessenta por cento)
.

Entretanto, a referida decisão deve ser reformada na medida em que está em dissonância com o entendimento
majoritário
externado
no âmbito do
Superior Tribunal de Justiça
, segundo o qual
a Lei n.
13.964/19 não previu a situação específica d
a progressão d
o condenado por crime hediondo

com
resultado morte
e
que seja
reincidente simples, de modo que
,
em tais
circunstâncias, não
é possível integrar a norma utilizando interpretação extensiva em prejuízo do
agravante
, mas, sim, empregando a analogia
in
bonam
partem
para reconhecer
-lhe
o direito à progressão com o
cumprimento
de pena de 5
0%
(
cinquenta
por cento)
, nos termos do
inciso V
I
do
art. 112 da Lei n. 7.210/84,
incluído
pela aludida Lei n. 13.964/19,
por tratar-se de crime hediondo com resultado morte.

Aliás, acerca do tema, este é o entendimento das
Quinta e Sexta Turmas do
Superior
Tribunal
de Justiça
:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL.

PROGRESSÃO DE REGIME. REINCIDÊNCIA EM CRIME COMUM. HIPÓTESE NÃO ABARCADA PELA NOVATIO LEGIS. LEI Nº 13.964/2019 (PACOTE ANTICRIME).

ANALOGIA IN BONAM PARTEM. CUMPRIMENTO DE 40% DA PENA PARA CONCESSÃO DA BENESSE. ARTIGO 112, INC. V, DA LEP. NOVA ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL. DECISÃO MANTIDA.

I - A parte agravante limitou-se a repisar os fundamentos do recurso especial, sem, contudo, trazer qualquer inovação de fundamento apta a desconstituir a decisão agravada.

II -
A Quinta Turma, em alinhamento ao que já vinha sendo julgado pela Sexta Turma desta
eg
. Corte Superior, no julgamento dos
HCs
n. 613.268/SP e n. 616.267/SP, passou
passou
a entender que a entrada em vigor da Lei n. 13.964/19 (Pacote Anticrime), que alterou o artigo 112 da Lei de Execução Penal, trouxe mudanças significativas no sistema de progressão de regime, de forma que
ao condenado por crime hediondo ou equiparado que seja reincidente genérico, pelo uso da analogia in
bonam
partem, deverá incidir o percentual equivalente ao que é previsto para o primário, qual seja, de 40% (quarenta por cento) ou 50% (cinquenta por cento), na forma do art. 112, insc. V e VI, alínea a, da LEP, a depender do caso (se houve ou não resultado morte)
.

III - Nesse compasso, verifica-se que a decisão ora guerreada constatou que, no caso, o recorrido foi condenado pela prática do delito de tráfico de drogas (crime equiparado a hediondo), sendo reincidente em crime comum (roubo), situação que não encontra previsão específica na nova lei (art. 112 da LEP, com redação dada pelo Pacote
Anticrime ?
Lei nº 13.964/2019), razão pela qual, diante da omissão legislativa, deverá a situação ser resolvida de maneira mais favorável ao sentenciado, com a aplicação do percentual de 40% (quarenta por cento), previsto no art. 112, inc. V, da Lei n.

7.210/1984.

Agravo regimental desprovido.

(ST -
AgRg
no
REsp
1919672/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 30/03/2021,
DJe
13/04/2021)
.
Destacamos

HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. CRIMES HEDIONDOS. PROGRESSÃO DE REGIME. APENADO REINCIDENTE. REQUISITO OBJETIVO. LEI N. 13.964/2019. LACUNA NA NOVA REDAÇÃO DO ART. 112 DA LEP. INTERPRETAÇÃO IN BONAM PARTEM. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. PARECER ACOLHIDO.

1. A Lei de Crimes Hediondos não fazia distinção entre a reincidência genérica e a específica para estabelecer o cumprimento de 3/5 da pena para fins de progressão de regime, é o que se depreende da leitura do § 2º do art. 2º da Lei n. 8.072/1990: A progressão de regime, no caso dos condenados pelos crimes previstos neste artigo, dar-se-á após o cumprimento de 2/5 (dois quintos) da pena, se o apenado for primário, e de 3/5 (três quintos), se reincidente, observado o disposto nos §§ 3º e 4º do art. 112 da Lei n. 7.210, de 11 de julho de 1984 (Lei de Execução Penal).

2. Já a Lei n. 13.964/2019 trouxe significativas mudanças na legislação penal e processual penal, e, nessa toada, revogou o referido dispositivo legal. Agora, os requisitos objetivos para a progressão de regime foram sensivelmente modificados, tendo sido criada uma variedade de lapsos temporais a serem observados antes da concessão da benesse.

3.
Ocorre que a atual redação do art. 112 revela que a situação ora em exame (condenado por crime hediondo com resultado morte, reincidente não específico) não foi contemplada na lei nova. Nessa hipótese, diante da ausência de previsão legal, o julgador deve integrar a norma aplicando a analogia in
bonam
partem. Impõe-se, assim, a aplicação do contido no inciso VI, a, do referido artigo da Lei de Execução Penal, exigindo-se, portanto, o cumprimento de 50% da pena para a progressão de regime, caso não cometida falta grave.

4. Ordem concedida para que a transferência do paciente para regime menos rigoroso observe, quanto ao requisito objetivo, o cumprimento de 50% da pena privativa de liberdade a que condenado, salvo se cometida falta grave.

(STJ, HC 581.315/PR, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 06/10/2020,
DJe
19/10/2020)
.

Destacamos

Por sua vez, e
sta Segunda Câmara Criminal perfilha o entendimento consignado nos
acórdãos

citados no parágrafo anterior
,
tal como
se extrai
dos julgados abaixo ementados
:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – ALTERAÇÃO DO ÍNDICE DE 60% PARA O CÁLCULO DA PROGRESSÃO DE REGIME EM RELAÇÃO AO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – POSSIBILIDADE – RETROATIVIDADE BENÉFICA DA LEI N. 13.964/2019 – APENADO CONDENADO POR HOMICÍDIO QUALIFICADO NÃO REINCIDENTE EM CRIME HEDIONDO OU EQUIPARADO – APLICAÇÃO DO ÍNDICE DE 50% PARA O CÔMPUTO DA PROGRESSÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

À luz da revogação do § 2º do artigo 2º da Lei n. 8.072/1990 e da nova redação dada ao art. 112 da Lei de Execução Penal pela Lei n. 13.964/2019, deve ser aplicado ao reeducando condenado por crime hediondo ou equiparado, com resultado morte, e não reincidente em delito dessa natureza, o índice de 50% para o cômputo da progressão de regime, ainda que já possua condenações anteriores por crimes comuns
.

(TJMT, N.U 1023234-16.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/01/2021,
Publicado
no DJE 29/01/2021).
Destacamos

RECURSO EM AGRAVO EM EXECUÇÃO – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE ALTERAÇÃO DA FRAÇÃO DE 3/5 PARA 30% PARA PROGRESSÃO DE REGIME – INSURGÊNCIA – PACOTE ANTICRIME – PRETENSÃO - APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 30% (TRINTA POR CENTO) – INVIABILIDADE – DESPROPORCIONALIDADE – RÉU REINCIDENTE EM CRIME COMUM (ROUBO MAJORADO) -
NOVO DELITO POSSUI NATUREZA HEDIONDA COM RESULTADO MORTE
(LATROCÍNIO) – LACUNA LEGISLATIVA – INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA FAVORÁVEL AO SENTENCIADO APLICAÇÃO DA
FRAÇÃO DE 50% (CINQUENTA POR CENTO)
– AGRAVO PROVIDO PARCIALMENTE.

Diante da lacuna da nova norma, como o agravante detém reincidência genérica, deve ser aplicado ao caso o art. 112, inciso VI, alínea “a”, da nova redação da LEP, haja vista ser mais benéfico ao sentenciado, adotando assim o percentual de 50% (cinquenta por cento) para o cálculo da progressão de regime
.

(
TJMT, N.U 1017123-16.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/01/2021,
Publicado
no DJE 31/01/2021).
Destacamos

Daí por

que

procede o pleito do
agravante visando a
aplicação do
índice
de 5
0%
(
cinquenta
por cento)

para a progressão de regime
concernente à
sua

condenação pelo cometimento do crime
de
latrocínio
,
pois
a reincidência reconhecida
em seu desfavor diz respeito
a condenação definitiva
por
crime

comum
,

isso significando dizer que ele
não ostenta a condição de reincidente específico para justificar a incidência do
quantum
de cumprimento
de pena
na ordem de
60%
(sessenta por cento)
, descrito no
inciso VII do art. 112 da Lei n.

7.210/84,
incluído
pela aludida Lei n. 13.964/19.

Entretanto
, não prospera a alegação do
agravante
de que deve ser aplicada a
seu favor a
regra do
inciso
I
V
do art. 112 da Lei n.

7.210/84,
com nova redação determinada pela
Lei n. 13.964/19
,

que
dispõe que ao condenado
reincidente em crime cometido
com
violência à pessoa ou grave ameaça
, será exigido o cumprimento de
3
0
% (
trinta
por cento
) da pena para a progressão de regime.

Com efeito
,
a colocação topográfica
do

inciso em
alusão

indica claramente que
se destina apenas aos crimes comuns ou não hediondos
, porquanto
as hipóteses destinadas aos crimes hediondos foram expressamente descritas como tal nos incisos V a VIII, ficando os demais casos reservados aos crimes comuns (incisos I a IV).

Ademais, a
o analisar a mudança feita pela Lei
n.
13.964/2019 sobre a Lei de

Execuções Penais, observa-se que não teria
qualquer
sentido se o

denominado
Pacote Anticrime
exigisse a aplicação de 30% (trinta por

cento), para o
condenado por
crime
hediondo

ou equiparado com resultado morte
, que seja reincidente
por crime comum
,

e após exigir o cumprimento de 5
0% (
cinquenta
por cento) ao acusado primário, que tenha sido condenado por crime

hediondo ou equiparado
com resultado morte.

Posto isso,
em
parte
com
parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
dou
parcial
provimento

ao recurso interposto por
Daniel Ferreira Vilela
,
para determinar a

aplicação
d
o
índice de
5
0%
(
cinquenta
por cento)
para o cálculo dos prazos para a prog
ressão de regime concernentes à condenação

pelo cometimento de crime
de
latrocínio
(
Ação Penal n.
10284-33.2016.811.0064
)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2021